Tribunal: TJMT
Processo: 1013836-53.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013836-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA PEREIRA FERNANDES FERREIRA - CPF: 048.286.221-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – TRANCAMENTO DO CURSO POR UM SEMESTRE – REPASSE DO FIES REALIZADO – COMPENSAÇÃO DESSE VALOR COM O VALOR A SER PAGO EM OUTRO SEMESTRE – COBRANÇA DE DÍVIDA ILEGÍTIMA – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA, DE COLAÇÃO DE GRAU E NEGATIVA DE ENTREGA DE DIPLOMA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se foi repassado valor referente ao FIES relativo a período em que o curso estava suspenso, tal montante deve ser utilizado para abatimento da quantia devida em relação a outro semestre.

O impedimento de rematrícula do aluno, colação de grau e negativa de entrega de diploma em razão de dívida inexistente configura ato ilícito e enseja o dever de reparar por danos morais.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

I – CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ);

II – DECLARAR a inexistência da dívida da autora, referente ao período letivo de 2018/1, abrangendo as cobranças relativas aos meses de 02/2018 a 05/2018;

III – DETERMINAR que a requerida realize o abatimento dos valores repassados anteriormente pelo programa de financiamento estudantil - FIES, referente ao semestre de 2014/1 (período de 01 a 05/2014), cuja correção monetária e juros de mora devem seguir os mesmos parâmetros oficiais utilizados para a atualização do montante confessado, servindo para abatimento dos valores remanescentes naquele instrumento particular de confissão de dívida.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º c/c §6º, do CPC.

A apelante relata que a autora diz que, mesmo tendo suspendido o benefício do FIES para o primeiro semestre de 2014, ela recebeu os respectivos valores da semestralidade.

Alega que havia pendências acadêmicas no boletim da apelada, o que justifica o não recebimento do diploma.

Ressalta que a apelada estava com débitos, os quais só foram regularizados depois de ajuizamento a presente lide, e que ela cursou o período de 2018/1 sem efetuar nenhuma contraprestação, sendo que já não estava mais acobertada pelo FIES.

Sustenta, portanto, que agiu em exercício regular de direito ao negar a matrícula para 2020/2.

Aduz que, diante da ausência de falha na prestação do serviço, a apelada não faz jus a danos morais.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 186906242).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais sob a alegação de ser acadêmica de Odontologia e 100% beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil para 8 semestres, com início em 2013/1. Diz que solicitou o trancamento do curso para o período de 2014/1, mas que, no entanto, houve o respectivo repasse do FIES para a instituição de ensino, ou seja, ela recebeu por 4 meses em que não houve a prestação de serviços (janeiro, fevereiro, março e abril de 2014). Ressalta que foi impedida de receber o diploma sob a alegação de existência de dívida em aberto relativa ao período de 2018/1 (um boleto de R$40.000,00 com vencimento em 24-1-2019 e um boleto de R$42,279,01 com vencimento em 10-7-2019). Busca a declaração de inexistência do referido débito, bem como a condenação da ré em danos morais de R$19.800,00.

A demanda foi julgada procedente para declarar inexistente a dívida do período letivo de 2018/1 (fevereiro a maio de 2018) e imputar à ré o pagamento de reparação moral de R$10.000,00.

A apelada defende que o valor do FIES destinado ao período não cursado em razão do trancamento por ela solicitado (janeiro, fevereiro, março e abril de 2014) devia ter sido utilizado para custear o período de 2018/1.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a atribuição de demonstrar a legalidade da cobrança da semestralidade de 2018/1 e, consequentemente, a legitimidade da dívida, principalmente porque houve a inversão do ônus probatório em decisão não recorrida (ID. 186905837).

Sobre o tema, assim dispõe
a Portaria Normativa n. 28/2012 do MEC:

Art. 1º
A utilização do financiamento concedido com recursos do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies poderá ser suspensa temporariamente por até 2 (dois) semestres consecutivos, mediante solicitação do estudante e validação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA do local de oferta de curso
, ou por iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, agente operador do Fies.

§ 1º Excepcionalmente, a utilização do financiamento poderá ser suspensa:

I – por mais 1 (um) semestre, na ocorrência de fato superveniente formalmente justificado pelo estudante e validado pela CPSA; ou

II – por até 2 (dois) semestres consecutivos além daqueles previstos no caput e no inciso I desse parágrafo, para fins de transferência do estudante na ocorrência de encerramento de atividade de instituição de ensino superior, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação.

§ 2º O Ministério da Educação dará conhecimento e prestará orientações ao agente operador do Fies quando da ocorrência de que trata o inciso II do § 1º.

§ 3º O Ministério da Educação poderá suprir a anuência da instituição de ensino que encerrar suas atividades, quando for o caso.

Art. 2º
A suspensão temporária da utilização do financiamento, por iniciativa do estudante, deverá ser solicitada por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, até o 15º (décimo quinto) dia dos meses de janeiro a maio, para o primeiro semestre
, e de julho a novembro, para o segundo semestre, e terá validade a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da solicitação.

§ 1º A suspensão temporária do semestre para o qual o estudante não tenha feito a renovação semestral do financiamento poderá ser solicitada em qualquer mês do semestre a ser suspenso e terá validade a partir do 1º (primeiro) dia do semestre suspenso.

§ 2º O agente operador do Fies poderá liberar a realização de suspensão temporária para semestre anterior à data da solicitação da suspensão no Sisfies.

§ 3º
Independentemente do mês do semestre em que for solicitada a suspensão temporária, considerar-se-á o semestre integral para fins da contagem do número de semestres de que trata o art. 1º
.

§ 4º Para cada semestre a ser suspenso o estudante deverá efetuar uma solicitação no Sisfies, observados o limite observado no art. 1º.

(Sem destaque no original).

Desse modo, com a solicitação de trancamento do curso pela apelada, o repasse relativo ao FIES devia ter cessado. No entanto, como infere-se dos autos houve essa transferência de recursos para o período que estava suspenso, qual seja, o primeiro semestre de 2014.

Por conseguinte, os valores repassados indevidamente para o período de 2014/1 deveriam ter sido utilizados para o custeio do período de 2018/1.

A apelada foi impedida de colar grau junto com os demais alunos de sua turma, alegando ter sido por falta de pagamento do referido semestre.

A apelante, por sua vez, diz que o diploma não foi entregue porque ela tinha pendências acadêmicas.

No entanto, tanto os documentos quanto os depoimentos das testemunhas comprovam que ela foi aprovada em todas as matérias, constando a anotação “
formada
”.

Registre-se que a colação de grau e o recebimento do diploma só aconteceram após a apelada ter firmado Termo de Confissão de Dívida em 20-9-2019, o que demonstra ser abusivo.

Quanto aos danos morais,
o fato de ter sido impedida de efetivar a matrícula, colar grau junto com os demais acadêmicos, bem como ter sido negada a entrega do seu diploma, atrasou a conclusão do curso e o início de sua atividade profissional, configurando ato ilícito passível de reparação.

A quantia a ser fixada em R$10.000,00 cumpre os
critérios elencados no artigo 944 do CC, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a jurisprudência.

Para ilustrar:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato de serviços educacionais – Bloqueio de acesso ao portal eletrônico da aluna que a impossibilitou de entregar regularmente suas atividades – Falha no sistema de gerenciamento de dados pela instituição de ensino – Exigência de disciplinas regularmente cursadas – Circunstâncias que impediram a aluna de colar grau, bem como de se habilitar junto ao órgão de classe para exercício de sua profissão – Falha na prestação do serviço constatada – Danos morais caracterizados – Quantum fixado a título de dano moral, entretanto, que merece redução, considerando a ausência de maiores repercussões – Montante a ser pago a título de dano morais em R$ 12.000,00 que já repara suficientemente os transtornos sofridos pela autora – Recurso da ré provido, em parte, e improvido o da autora, com observação.

(TJ-SP - AC: 10105645120188260564 SP 1010564-51.2018.8.26.0564, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 04/07/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2019).

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BLOQUEIO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. FALHA NA INFORMAÇÃO. ALUNA QUE NÃO CONSEGUIU SE MATRICULAR NO SEMESTRE SEGUINTE. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE INSTITUIÇÃO DE ESNINO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0013904-34.2019.8.16.0056 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO MAURÍCIO PEREIRA DOUTOR - J. 09.04.2021). (TJ-PR - RI: 00139043420198160056 Cambé 0013904-34.2019.8.16.0056 (Acórdão), Relator: Maurício Pereira Doutor, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021).

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DO ACESSO NO PORTAL DA ALUNA – ALUNA IMPEDIDA DE FAZER PROVA DE UMA DAS DISCIPLINAS DO CURSO POR PENDÊNCIA NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – ATO ILEGAL – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É proibida a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas. 2. Comprovado o dano moral causado, a indenização deve ser fixada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à condição social, moral e econômica dos envolvidos, à gravidade da ofensa, à ilegalidade do ato, à culpabilidade da apelante.

(TJ-MT - AC: 00288632220178110055 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária devida pela apelante para 12% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023